Tribunal: STF
Processo: ARE 1586670
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Responsabilidade civil do Estado. Assédio moral no ambiente de trabalho. Reexame de fatos e provas. Súmula 279. Publicação em duplicidade de acórdãos em sentidos divergentes. Inconsistência no sistema eletrônico do tribunal de origem. Fundamentação suficiente. Art. 93, IX, da constituição. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo o acórdão recorrido que concluiu pela inexistência de conduta ilícita da Administração Pública, por inexistência de elementos caracterizadores de assédio moral no ambiente de trabalho. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se a reforma da decisão agravada demandaria o reexame de fatos e provas, atraindo a incidência da Súmula 279 do STF. 

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.

    4. Para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pela decisão agravada, seria imprescindível o reexame de fatos e provas dos autos, procedimento vedado em recurso extraordinário pela Súmula 279 do STF.

    5. O Tribunal de origem apresentou fundamentação suficiente ao reconhecer a duplicidade de publicações de acórdãos com conclusões divergentes, justificando o ocorrido pela inconsistência verificada em seu sistema eletrônico, tendo sido tomadas as providências necessárias ao restabelecimento da regularidade processual. 

    6. O Plenário do STF, no julgamento do Tema 339 da repercussão geral, fixou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição exige apenas fundamentação suficiente, ainda que sucinta, das decisões judiciais, não sendo necessário que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos suscitados pelas partes (AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes). 

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental não provido.